Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Lage Colasanti contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0738394-02.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Em atenção a determinação contida na decisão proferida pela Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 0701380-50.2020.8.07.0000, aprecio o requerimento de tutela de urgência postulado no presente feito. Trata-se de processo o autor postula a concessão de tutela de urgência determinando que a ré se abstenha implementar reajustes na mensalidade do seguro saúde por ela oferecido. É o breve relato. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não revelam a probabilidade do seu direito, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, verificar a conduta ilícita da ré na implementação dos reajustes. Explico. Para os contratos de prestação de serviços em saúde antigos, ou seja, aqueles assinados antes da vigência da Lei 9656/98, deverão ser aplicadas as regras de reajuste pactuadas no contrato celebrado entre as partes. No presente caso, constato que o contrato de prestação de serviço de serviço de saúde pactuado entre as partes foi assinado antes da vigência da Lei 9656/98. Ademais, verifico que as cláusulas 33a e 34o do contrato celebrado entre as partes, documento de id. 52065851, estabelecem regras para reajuste da mensalidade cobrada do autor pela utilização dos serviços de saúde prestados pela ré. Considerando a existência de previsão contratual para o reajuste da mensalidade e o fato de o contrato de prestação de serviços em saúde ter sido assinado antes da vigência da Lei 9656/98, não é possível, antes da abertura do contraditório e de eventual instrução probatória, constatar a ilegalidade dos valores cobrados do autor pela ré. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela de urgência postulada. Noutro giro, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0701380-50.2020.8.07.0000.” Narra o Agravante que é titular da Apólice de Seguro Individual n° 9638, administrado/operado pela Agravada, desde 5 de julho de 1975, e que as Cláusulas Gerais da Apólice tratam do pagamento ou reembolso das despesas médico-hospitalares do segurado e sua dependente, nas hipóteses previstas na Cláusula 7a. Assevera que as Cláusulas 32a a 34a do Contrato, que preveem o reajuste do prêmio, não explicitam os índices a serem aplicados e sequer falam sobre faixas etárias. Sustenta que a Seguradora comercializou o contrato sem os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária, quando deveria tê-los indicado e dado ciência ao contratante até o dia 3.9.1998, quando entrou em vigor a Lei n° 9.656/98. Salienta que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reajuste de mensalidades de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é valido, desde que haja expressa previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Afirma que, segundo o entendimento jurisprudencial, é ilícito reajustar o prêmio do seguro em razão da mudança de faixa etária, ante a ausência de previsão do índice a ser aplicado aos planos individuais antigos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Bradesco emita, a partir de fevereiro de 2020, boletos com o valor do prêmio limitado aos índices autorizados pela ANS, afastando-se o excesso correspondente ao reajuste por mudança de faixa etária, até o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando a decisão que antecipa a tutela recursal. Preparado devidamente recolhido (Id. 1404907). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para excluir os reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde do qual é segurado, ocorridos em razão da mudança de faixa etária. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não está evidenciado o perigo de dano grave e de difícil reparação, um dos requisitos da antecipação da tutela recursal. É que, conforme relatado, o Agravante pretende obstar o reajuste das mensalidades do plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária ocorrida ao completar 70 (setenta) anos de idade, o que se deu em 3.4.2012, e em 22.9.2014, com relação à esposa, Maria Tereza Pontual Colasanti, sua dependente. Sucede que transcorreram quase 8 (oito) anos desde o reajuste questionado pelo Agravante, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de dano grave e de difícil reparação caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do recurso. De fato, sem desprezar as razões recursais, depreende-se da narrativa dos fatos que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 75 do Estatuto do Idoso. Publique-se e intimem-se.